Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BENS IMÓVEIS DADOS EM INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. VALOR VENAL DO BEM SUPERIOR AO CAPITAL A SER INTEGRALIZADO. EXCEDENTE SUJEITO À TRIBUTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. PREPONDERÂNCIA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR NOMINAL DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. LEI 3.830, ART. 5o. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo inteligência contida no artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal e no artigo 36 do Código Tributário Nacional, não há incidência do ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos) sobre a transmissão de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital.
2. A imunidade tributária, contudo, deve alcançar somente o valor dos bens necessários e suficientes à integralização do capital social da empresa, não contemplando o valor dos bens imóveis incorporados que exceder o limite da cota a ser subscrita. Precedente Jurisprudencial - RE no 796376/SC.
3. Tratando-se a imunidade para as incorporações de imóveis ao capital social das pessoas jurídicas de uma exceção à regra do pagamento do tributo, o exame da matéria quanto à possibilidade de se conceder imunidade tributária a bens, cujo valor se mostra substancialmente superior ao valor das cotas que se prestam a integralizar, deve-se conformar à teleologia dos dispositivos constitucionais e legais incidentes à espécie.
4. Nos termos do art. 5o da Lei no 3.830/2006, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos. Assim, não há que se falar em incidência do imposto sobre o valor nominal do bem.
5. Apelação conhecida e desprovida.